Tribunal: TJDFT
Processo: 0719628-79.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0719628-79.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JEFFERSON FRANCISCO RAMOS POLI REPRESENTANTE LEGAL: CYNTIA LIMA DA CUNHA RAMOS POLI APELADO: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A, DISTRITO FEDERAL DESPACHO À d. Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 5 de julho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora